Tribunal: TJES
Processo: 5001482-26.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001482-26.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Na sentença, foi reduzida a penalidade de multa aplicada no processo administrativo nº 32.011.001.20-0003898, de R$ 13.500,00 para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo integralmente as multas impostas nos demais processos administrativos discutidos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade das multas administrativas aplicadas pelo Procon Municipal; (ii) a necessidade de revisão do valor das multas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) a definição do índice de correção monetária e juros aplicáveis ao débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon Municipal possui legitimidade para aplicar multas administrativas, conforme artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), no exercício de seu poder de polícia, sendo o controle judicial limitado à legalidade do ato.

4. Em todos os processos administrativos analisados, as decisões foram devidamente fundamentadas, ainda que de forma concisa, com a devida indicação dos dispositivos violados do CDC. Constatou-se, ainda, que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente garantidos, inexistindo qualquer indício de irregularidade que pudesse comprometer a legitimidade dos procedimentos.

5. No presente caso, no processo administrativo nº 32.011.001.16-0000754, foi aplicada multa no valor de R$ 6.900,00; no processo administrativo nº 32.011.001.18-0003369, a penalidade foi fixada em R$ 3.000,00; e, no processo administrativo nº 32.011.001.20-0004277, o recorrente foi sancionado com multa de R$ 5.200,00. Esses valores revelam-se proporcionais às peculiaridades de cada caso, atendendo à função pedagógica da sanção, bem como foram aplicados em conformidade com os requisitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e as disposições do Decreto nº 2.181/1997.

6. Merece ser mantida a sentença, que reduziu a multa originalmente fixada no processo administrativo n.º 32.011.001.20-0003898, de R$ 13.500,00 para R$ 6.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Essa redução equilibrou a gravidade da infração com a vantagem auferida pela instituição financeira e está em consonância com os demais processos administrativos que apresentam circunstâncias semelhantes.

7. Com fundamento na orientação fixada no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), o critério de atualização do débito deve observar o IPCA-E como índice de correção monetária, a partir da data da decisão judicial que revisou o valor da multa (sentença). Os juros de mora devem incidir com base no índice da caderneta de poupança, a contar da constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Procon Municipal detém legitimidade para aplicar multas administrativas em infrações consumeristas, no exercício do poder de polícia, sendo o controle judicial restrito à legalidade do ato. 2. A revisão do valor da multa administrativa pelo Poder Judiciário é cabível quando configurada desproporcionalidade, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 56, I, e 57; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §2º; Código Civil, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018;

STJ, AgInt no REsp n. 2.162.771/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024;

TJES. 2ª CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000754-19.2019.8.08.0024. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 15/06/2021;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença de ID 8926284, proferida pelo magistrado Dr. Robson Louzada Lopes da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo a penalidade de multa aplicada no processo administrativo nº 32.011.001.20-0003898, de R$ 13.500,00 para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo integralmente as multas impostas nos demais processos administrativos discutidos nos autos.

Além disso, o magistrado reconheceu a sucumbência recíproca, condenando o
banco recorrente
ao pagamento de 2/3 das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico auferido pelo Município. Por sua vez, o
ente público municipal
foi condenado ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo
apelante
, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 8926287), o banco apelante sustenta, em resumo:
a)
a possibilidade de controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário;
b)
que a Administração Pública não possui autorização para praticar atos que desrespeitem direitos individuais, favoreçam interesses pessoais em detrimento do interesse público ou desvirtuem sua finalidade;
c)
que, na análise da decisão administrativa que aplicou a multa, não foram devidamente sopesados os argumentos apresentados no processo administrativo, especialmente quanto à ausência de
infração ao CDC
;
d
)
que a sentença merece reforma, para declarar excessivo o valor da multa administrativa e determinar nova fixação da penalidade em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública;
e)
subsidiariamente, na hipótese de manutenção da penalidade, requer a utilização exclusiva da Taxa SELIC para a atualização do débito, sem a incidência de outros índices de correção monetária.

Com base em tais argumentos,
pede o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de anulação da multa administrativa. Subsidiariamente, requer:
(i)
a redução do valor da multa fixada na sentença;
(ii)
o reconhecimento de que a correção monetária da multa minorada deve ter como termo inicial a data da decisão judicial que a reduziu;
(iii)
os juros de mora e a atualização sejam limitados à Taxa SELIC.

Contrarrazões no ID 8926289, pugnado pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, esclarece-se que, na origem, o
BANCO PAN S.A.
opôs embargos à execução em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, alegando que a execução fiscal de nº 5006363-80.2023.8.08.0011 tem por objeto as Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 28122023 e nº 28112023, as quais se fundamentam em quatro reclamações individuais formuladas por consumidores distintos, relacionadas a empréstimos consignados,
que originaram os seguintes processos administrativos:

1.
P
rocesso administrativo n°
32.011.001.16-0000754
: multa arbitrada em R$ 6.900,00;

2.
P
rocesso administrativo n°
32.011.001.18-0003369
: multa arbitrada em R$ 3.000,00;

3.
P
rocesso administrativo n° 32.011.001.20-0003898
: multa arbitrada em R$ 13.500,00;

4.
P
rocesso administrativo
n°
32.011.001.20-0004277
: multa arbitrada em R$ 5.200,00.

O apelante sustenta que os processos administrativos oriundos das reclamações estão eivados de ilegalidades, o que ensejaria a declaração de nulidade dos títulos exequendos ou, ao menos, a redução das multas aplicadas, que se mostram desproporcionais e arbitrárias.

O Município embargado, ora apelado, apresentou impugnação, defendendo a regularidade da atuação do Procon Municipal e das penalidades impostas.

Na sequência, sobreveio a sentença na qual o magistrado de primeiro grau concluiu que as decisões administrativas observaram os princípios da legalidade e aplicaram as disposições da legislação consumerista em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, não havendo razão para declarar sua nulidade.

Contudo, consignou que, em relação ao processo administrativo nº 32.011.001.20-0003898, a valoração da sanção administrativa extrapolou o patamar da proporcionalidade ao impor o pagamento de R$ 13.500,00, razão pela qual entendeu ser necessária a redução do valor para R$ 6.000,00.

Assim, o juízo julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reduzindo a penalidade de multa aplicada no processo administrativo nº 32.011.001.20-0003898 para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo integralmente as multas impostas nos demais processos administrativos discutidos nos autos.

Pois bem.

Destaca-se
que o Procon Municipal possui legitimidade para impor multas, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas em face de infrações às disposições da legislação consumerista.

O Poder Judiciário, por sua vez, exerce apenas o controle externo de legalidade dos atos administrativos, limitando-se à verificação da conformidade legal do procedimento adotado, sem adentrar no mérito administrativo. Compete ao Procon, na condição de órgão responsável pela proteção imediata do consumidor, a apuração dos fatos reclamados, a análise da defesa apresentada e a aplicação de multa administrativa, no regular exercício de seu poder de polícia. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
– VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
3. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes. 4. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava as peculiaridades da lide, em que houve a judicialização da questão e acordo com o consumidor – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa, revela que a empresa buscou remediar adequadamente a situação –, aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade. 5. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES. 6. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo PROCON Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 7. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida em mais da metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC. 8. Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais. (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 0012827-45.2018.8.08.0024. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 11/07/2024
)

No caso em análise, a multa discutida tem origem em quatro processos administrativos instaurados por consumidores distintos, todos relatando a existência de contratos de empréstimos consignados vinculados a seus benefícios previdenciários, cuja contratação alegam desconhecer. Em razão disso, solicitaram, perante o Procon Municipal, o cancelamento dos contratos e a restituição dos valores descontados. A propósito, pertinente a análise individualizada de cada processo administrativo:

1. Processo Administrativo n° 32.011.001.16-0000754 – Consumidora Joselina de Melo Santana:

Conforme os autos (ID 8925972), a consumidora apresentou reclamação administrativa junto ao Procon, resultando na realização de uma audiência de conciliação em 06/07/2016. Nessa ocasião, o banco apelante informou ter cancelado o contrato questionado e comprometeu-se a restituir os valores descontados indevidamente, mediante depósito na conta do procurador da reclamante, seu filho, no prazo de 30 dias.

Apesar de ter sido formalmente notificado sobre o prazo de cumprimento do acordo, o banco não apresentou comprovação da devolução dos valores no prazo estipulado. Somente cinco meses após a audiência, o banco justificou a inexecução do compromisso alegando ausência de dados bancários da consumidora, mesmo constando expressamente em ata que o depósito deveria ser realizado na conta do seu procurador. Tal conduta evidencia a negligência do apelante no cumprimento do acordo firmado.

Adicionalmente, o Procon, na tentativa de solucionar o impasse, entrou em contato telefônico com o representante da instituição financeira, porém novamente não foi enviado comprovação do cumprimento integral do compromisso firmado na audiência. Diante disso, constatou-se o descumprimento da legislação consumerista, ensejando a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 6.900,00, com fundamento nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Processo Administrativo n° 32.011.001.18-0003369 – Consumidora Luceni Olegário de Oliveira:

Apesar de a reclamante relatar desconhecer descontos referentes a um empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, durante audiência de conciliação, realizada em 12/07/2018, o banco não apresentou justificativas plausíveis à consumidora, solicitando apenas a redesignação do ato por alegada falta de conclusão da análise do caso.

Ressalte-se que a instituição financeira foi devidamente notificada da audiência com prazo razoável para a apresentação de esclarecimentos, cabendo ao banco o ônus de produzir provas robustas no âmbito do processo administrativo, a fim de demonstrar a validade do contrato questionado.

Contudo, diante da ausência de comprovação de que a consumidora efetivamente contratou o empréstimo, configurando violação às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, foi aplicada uma multa administrativa no valor de R$ 3.000,00, em conformidade com a legislação consumerista.

3
. P
rocesso Administrativo n°
32.011.001.20-0003898
– Consumidora Yone Queiroz dos Santos:

Após a abertura da reclamação, o banco, ao ser devidamente notificado, alegou a inexistência de contrato firmado com a consumidora, atribuindo os descontos realizados a uma proposta de empréstimo apresentada por um correspondente autorizado, que teria sido posteriormente cancelada.

Apesar de reconhecer a ocorrência de desconto indevido, a instituição financeira não se dispôs a solucionar diretamente o problema perante o Procon, condicionando a devolução dos valores à apresentação de dados bancários pela consumidora por meio do canal de Ouvidoria do banco.

Registra-se que o reconhecimento do ilícito e a adoção de medidas voltadas à reversão do prejuízo não afastam o fato de que houve, de fato, infração ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o desconto no benefício previdenciário da consumidora foi realizado sem que ela tivesse contratado qualquer empréstimo junto à instituição financeira.

Diante disso, foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 13.500,00, considerando o desrespeito às disposições do CDC.

4. Processo administrativo n° 32.011.001.20-0004277 – Consumidor Antônio de Paulo Mezini Silva (ID 8925975 e 8925976):

O consumidor relatou a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado que desconhecia. O banco, em sua defesa, esclareceu que o contrato se originou de uma migração do Banco Cruzeiro do Sul para o Banco PAN, realizada em 2013, porém sem a devida comunicação ao consumidor.

O órgão de defesa do consumidor, ao proferir decisão administrativa, apontou violação às disposições do Código de Defesa do Consumidor, destacando que: “
consumidor, acreditando ter contratado um empréstimo consignado com quitação das parcelas por meio de desconto direto em seu benefício previdenciário, na realidade, firmou um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade esta que desconta do benefício do segurado ou folha de pagamento apenas o pagamento mínimo da fatura, ficando a cargo deste realizar o pagamento do restante do débito, situação esta que era de total desconhecimento do consumidor, frustrando sua liberdade de escolha e direito a informação clara e precisa acerca do produto/serviço
”.

Verifica-se que as faturas apresentadas pelo banco no processo administrativo (ID 8925975) evidenciam que o cartão de crédito não foi utilizado pelo consumidor para além dos encargos relacionados ao próprio contrato e, ainda, que tal prática é considerada abusiva, conforme a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a peça de ingresso, e pelo documento de comprovação do crédito disponibilizado à apelante, percebe-se que esta jamais utilizou qualquer cartão de crédito do apelado, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. 2. Admitir que a apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
4.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado
, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque da apelante, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em sua conta bancária. 5. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, onde a consumidora se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006772-19.2020.8.08.0021 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 24/08/2023).

O Procon concluiu, assim, que o reclamante não recebeu informações adequadas sobre o contrato nem sobre as condições de cobrança, configurando violação ao artigo 6º, inciso III, do CDC, que assegura o direito à informação clara e precisa. Em razão disso, foi aplicada uma sanção administrativa, mantida após recurso, no valor de R$ 5.200,00.

No presente caso, conforme evidenciam os documentos anexados à inicial e corretamente analisado pelo juízo
a quo
,
não se verifica qualquer vício que comprometa a regularidade dos processos administrativos, de modo a justificar a anulação das sanções aplicadas
.

Em todos os processos administrativos analisados,
as decisões foram devidamente fundamentadas, ainda que de forma concisa, com a devida indicação dos dispositivos violados do CDC. Constatou-se, ainda, que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente garantidos, inexistindo qualquer indício de irregularidade que pudesse comprometer a legitimidade dos procedimentos.

Quanto ao valor da multa, embora a legislação consumerista estabeleça critérios para a fixação de sanções administrativas pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão dos valores arbitrados em casos de manifesta desproporcionalidade.

No presente caso, no processo administrativo nº 32.011.001.16-0000754, foi aplicada multa no valor de R$ 6.900,00; no processo administrativo nº 32.011.001.18-0003369, a penalidade foi fixada em R$ 3.000,00; e, no processo administrativo nº 32.011.001.20-0004277, o recorrente foi sancionado com multa de R$ 5.200,00. Esses valores revelam-se proporcionais às peculiaridades de cada caso, atendendo à função pedagógica da sanção, bem como foram aplicados em conformidade com os requisitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e as disposições do Decreto nº 2.181/1997.

Ademais, merece ser mantida a sentença, que reduziu a multa originalmente fixada no processo administrativo n.º 32.011.001.20-0003898, de R$ 13.500,00 para R$ 6.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Essa redução equilibrou a gravidade da infração com a vantagem auferida pela instituição financeira e está em consonância com os demais processos administrativos que apresentam circunstâncias semelhantes.

Além disso, o montante está alinhado aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para multas administrativas impostas em decorrência de descumprimentos da legislação consumerista por instituições financeiras. Nesse sentido:

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE – EXCETO CUSTAS PRÉVIAS PAGAS PELA PARTE VENCEDORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra proporcional e razoável, já que respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter

pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida consideravelmente, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC. 5. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, haja vista o ônus sucumbencial recíproco. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público, excepcionados valores pagos previamente pela parte vencedora. (TJES – 2ª CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000754-19.2019.8.08.0024 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 15/06/2021)

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL.
VENDA CASADA E COBRANÇA INDEVIDA. ART. 57, I DO CDC. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. 1. Preliminar de ausência de Dialeticidade: Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020). Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Configura-se violação à legislação consumerista, a conduta do Banco em proceder a denominada venda casada e cobrança indevida, segundo os parâmetros do art. 39, I e art. 42, parágrafo único, ambos do CDC, conforme verificado nas reclamações.
3. Em relação ao valor a título de multa, em atenção aos parâmetros deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes, como forma de garantir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se que o valor deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamação, sendo suficiente para atender os critérios do art. 57, I do CDC.
4. Recursos conhecidos, sendo o apelo do Município de Vitória improvido e o da Instituição Financeira parcialmente provido. (TJES – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0036945-22.2017.8.08.0024 – Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior – Julgado em: 18/11/2020)

Quanto à forma de atualização da penalidade, o banco recorrente pleiteia o reconhecimento da data da decisão judicial que reduziu o valor da multa como termo inicial para a incidência da correção monetária, bem como a aplicação da taxa Selic.

No que tange à atualização dos débitos decorrentes de multas impostas pelo PROCON, posteriormente revisadas pelo Poder Judiciário, como no presente caso, considerando tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa, revela-se pertinente a aplicação dos mesmos índices de atualização monetária e juros utilizados nas condenações impostas à Fazenda Pública. Tal entendimento encontra amparo no princípio da isonomia e está alinhado à orientação fixada no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ),
o qual estabeleceu que os
índices aplicáveis variam conforme a natureza da obrigação imposta à Fazenda Pública:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
[...] (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Dessa forma, no caso em análise, a atualização do débito deve observar
a c
orreção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data da decisão que revisou a multa administrativa (sentença).
Os j
uros de mora com base no índice da caderneta de poupança, incidindo a partir da constituição definitiva do crédito, isto é, após o encerramento do processo administrativo, momento em que o devedor foi formalmente constituído em mora, nos termos do artigo 394 do Código Civil.

Conforme já salientado, esse entendimento reflete a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. PROCON.
DROGARIA. ABUSIVIDADE DE PREÇOS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DURANTE A PANDEMIA. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICAÇÃO DO TEMA N. 905/STJ. I – Na origem, trata-se de ação ajuizada por Drogaria São Paulo S.A. contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo – PROCON/SP, objetivando a anulação de multa e, subsidiariamente, a redução do seu valor e aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária. II – Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic. Esta Corte deu provimento ao recurso especial. III – No que trata da alegação de violação dos arts. 489, §1º, e 1.022, II, do CPC/2015, não se observa pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da autarquia recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. IV – Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024 e AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) V – A respeito da indicada negativa de vigência aos arts. 406 do Código Civil, aos arts. 56 e 57 do CDC, ao art. 2º da Lei n. 5.421/1968, ao art. 2º, §1º, B, da Lei n. 8.383/1991, e aos arts. 29, §3º, e 37-A da Lei n. 10.522/2002,
relativamente ao índice de correção monetária do débito, é forçoso esclarecer que esta Corte Superior, nos limites de sua competência, decidiu a controvérsia nos REsps 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), consoante os termos da ementa no REsp 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 2/3/2018
. VI –
No caso dos autos, trata-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral e, portanto, enquadra-se no item 3.1, de modo que, considerando a data sentença de primeiro grau, em 17.8.2022 (fl. 288), o índice de atualização do débito aplicável à lide é o IPCA-E e não a taxa SELIC com entendeu a Corte Estadual, e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança.
[...]

(AgInt no REsp n. 2.162.771/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON
. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, 1.022 E 1.025 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRÁTICA ABUSIVA CONSISTENTE NA ALTERAÇÃO DOS PLANOS DOS USUÁRIOS, COM MAJORAÇÃO DOS VALORES COBRADOS E SEM A EXPRESSA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. PROCON. FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 10. Quanto ao índice de atualização do débito, no julgamento do Tema 905/STJ, vinculado aos Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), a Primeira Seção do STJ estabeleceu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) a partir da vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
11. No caso em tela, trata-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (enquadrada no item 3.1), de modo que, considerando-se a publicação da sentença de primeiro grau em 3.3.2022 (fl. 1.160), o índice de atualização do débito é o IPCA-E, e não a taxa SELIC,

como entendeu a Câmara julgadora estadual, e os juros de mora recaem de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança.
12. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.427.854/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. 2. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada. 3. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon, no montante de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.
4. Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração de honorários. (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 0022803-19.2014.8.08.0347. Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em: 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional.
Possibilidade de revisão pelo poder judiciário.
Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Custas processuais remanescentes. condenação. Recurso desprovido. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (R$ 23.765,13), considerando o dano ao consumidor no montante de R$ 380,00 (negativa de reparo de aparelho telefônico). 3) A redução da penalidade para R$ 4.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. 4)
O termo inicial para aplicação da correção monetária, na hipótese de redução da multa em sede de embargos à execução, se refere ao momento da determinação judicial do quantum líquido da penalidade. Com efeito, deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada. 5) Na hipótese de crédito de natureza não tributária, a fluência dos juros de mora tem início quando o infrator se torna inadimplente, ou seja, com a constituição definitiva do crédito após o término do processo administrativo. Precedentes STJ. 6) Adota-se, na hipótese, a incidência dos mesmos índices impostos à Fazenda Pública, qual seja o índice da caderneta de poupança, em observância ao princípio da isonomia. Precedentes STJ.
7) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 8) Sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a Fazenda Pública exequente está dispensada apenas do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente. 9) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002763-85.2018.8.08.0024 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 28/04/2022)

Assim,
o recurso merece parcial provimento, para reconhecer como termo inicial para a correção monetária a data da decisão judicial que reduziu a multa administrativa, no presente caso, a sentença, aplicando-se os critérios de atualização mencionados.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros:
(i) correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da sentença que revisou a multa administrativa; (ii) j
uros de mora pelo índice da caderneta de poupança, contados desde a constituição definitiva do crédito, após o término do processo administrativo.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros:
(i) correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da sentença que revisou a multa administrativa; (ii) j
uros de mora pelo índice da caderneta de poupança, contados desde a constituição definitiva do crédito, após o término do processo administrativo.